Tribunal: TJPA
Processo: 0809660-23.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809660-23.2020.8.14.0000
PACIENTE: ARTUR VALE BRAGANCA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL DO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO COATOR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME PRATICADO.
MODUS OPERANDI
. PERICULOSIDADE ACENTUADA DO ACUSADO.
PACIENTE PROPENSO A PRÁTICAS DELITIVAS. R
ISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA.
NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS. PACIENTE QUE ATENTOU DUAS VEZES CONTRA A VÍTIMA DA VÍTIMA, SENDO A SEGUNDA AGRESSÃO REALIZADA PARA OCULTAR A PRIMEIRA AGRESSÃO (TENTATIVA DE HOMICÍDIO).
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO QUE JÁ SE MANIFESTOU PELA INEFICIÊNCIA DE TAIS MEDIDAS NO PRESENTE CASO.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto à alegação de ausência dos requisitos necessários à prisão preventiva, estando ausentes do decreto prisional a motivação idônea à custódia, verifica-se que o requisito constante do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal se encontra atendido, uma vez que a pena máxima em abstrato cominada ao crime imputado ao paciente ultrapassa o limite de 04 (quatro) anos ali estipulado. Além do que, vê-se restarem nítidos os requisitos à manutenção da custódia cautelar, tendo o juízo
a quo
consubstanciado sua decisão de forma bastante satisfatória, pelas provas da participação do paciente na empreitada criminosa, pela gravidade concreta dos fatos narrados, pelo
modus operandi
e pela periculosidade do acusado, principalmente pelo fato de agir com violência e hediondez, não respeitando as autoridades e as leis existentes, tendo quase matado a vítima por motivo fútil, pequeno, menor, simplesmente porque ela informou à família sobre a prisão de um primo dos representados, conhecido por PIPOCA. Não há que se falar aqui em excesso de linguagem ou indevida incursão no mérito da causa acerca da gravidade do crime, sendo a defesa, no mínimo, contraditória ao afirmar que o decreto se utilizou de argumentos genéricos e vazios e, ao mesmo tempo, o juízo utilizou seus argumentos de forma tão intensa e fundamentada, já demonstrando sua convicção quanto à culpa dos imputados. Vale pontuar que o juízo justificou a prisão pelo fato de o acusado responder a outros processos, sendo irrelevante o fato de ter concedido a liberdade provisória do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas, nos autos do
Processo nº 0000705-03.2020.8.14.0011
(desacato, ameaça e resistência), por não mais existirem os requisitos da segregação cautelar, sendo a necessidade da prisão algo que deve ser analisado e avaliado caso a caso (Processo nº 0000684-27.2020.8.14.0011 → tentativa de homicídio qualificado). Mister frisar que o fato de responder a processos criminais é, sim, fundamento idôneo a autorizar a decretação de sua custódia preventiva.

2. Assim, a prisão preventiva está justificada na garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal, no sentido de proteger a integridade física da vítima, em face das 02 (duas) investidas do paciente contra a ofendida Dinéia Barbosa, uma ocorrida no dia 15/04/2020 e a outra no dia 18/04/2020, conforme informação do representante do Ministério Público, bem como a possibilidade de intimidar testemunhas, sendo o acusado propenso a práticas delitivas, reiterando condutas delitivas, mesmo estando em liberdade, com possibilidade de ofensa à ordem pública de uma cidade do interior, levada a efeito por um acautelado que, supostamente, tenta ceifar a vida de uma pessoa e também desacata agente público. Verifica-se ainda estarem presentes os motivos autorizadores da medida extrema e inexistindo a produção de fato novo, entende-se que a liberdade do acusado poderia acarretar prejuízo à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da futura lei penal, ressalvando, mais uma vez, a gravidade concreta do crime e o risco concreto de reiteração delitiva, razão pela qual, deve ser mantida a custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP. Portanto, a necessidade da medida extrema se apoia em motivação concreta e convincente da autoridade coatora, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, inexistindo o constrangimento ilegal alegado.

3. Quanto ao argumento de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Câmara que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA.

4. Quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, é pedido que não deve ser atendido, já tendo o juízo
a quo
se manifestado acerca da matéria, justificado de forma satisfatória a impossibilidade de sua aplicação no caso em tela:
“Não há outra medida cautelar adequada para os representados que não seja a constrição da liberdade”
. Assim, a questão foi sim analisada pelo juízo coator, não tendo a necessidade de explicitar o porquê que as medidas cautelares seriam insuficientes, já que discorreu, de forma sucinta, mas suficiente acerca dos fatos ocorridos e da situação do ora paciente, o que já demonstra a necessidade da medida extrema.

5. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão, por videoconferência, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado
Ney Gonçalves de Mendonça Júnior
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
A
rtur Vale Bragança
, em face de ato do douto Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0000684-27.2020.8.14.0011
, estando o paciente atualmente recolhido no
Centro de Triagem Metropolitano III
, por ter sido
decretada a sua prisão preventiva, sem legal fundamentação
.

Consta da
impetração
(ID 3725140) que o paciente, acompanhado de
Degivaldo Freitas Pacheco Júnior
, mediante
representação
formulada pelo Delegado de Polícia Civil, teve sua
prisão preventiva decretada no dia 22/05/2020
, em procedimento investigatório, que apura suposta prática do
crime de tentativa de homicídio
em face de
Dinéia Barbosa
, tendo o juízo assim procedido com a finalidade de
garantir a ordem pública
e
assegurar a aplicação da lei penal
.

Segundo o impetrante,
a decisão impugnada se encontra ausente de fundamentação idônea
, vez que, além da prisão preventiva ter se assentado na
mera indicação de circunstâncias que já são elementares do crime atribuído ao paciente
,
o juízo não demonstrou satisfatoriamente porque as medidas cautelares diversas se revelam inadequadas e insuficientes para alcançar o mesmo resultado acautelatório da clausura provisória
, mesmo sendo o coacto primário, com bons antecedentes, residência fixa e trabalho certo (
condições pessoais favoráveis
). Revela, ainda,
a opinião do julgador sobre a gravidade do crime
, cujos atos investigativos serão objetos de apuração, o que configura
excesso de linguagem
e i
ndevida incursão no mérito
.

Sustenta também que o argumento utilizado pela autoridade coatora de que
“o paciente é preso preventivo em outro processo por desacato, ameaça e resistência”
,
é motivação que não mais subsiste, tendo em vista que o juízo, no processo nº 0000705-03.2020.8.14.0011, concluiu que não mais estão presentes os requisitos da prisão preventiva, concedendo a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Alega o impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante
a ausência de motivos legais para a decretação da custódia cautelar
, eis que,
inexiste, nos autos, qualquer elemento concreto a demonstrar que a sua soltura enseje riscos à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal e à correta aplicação da lei penal
, destacando que
o acusado é réu primário, não possui histórico de antecedentes ilícitos,
possui trabalho lícito (ajudante de pedreiro) e residência fixa localizada no distrito da culpa,
nunca foi preso nem processado, isto é, não há nada que desabone sua conduta, sendo este um fato isolado em sua vida, pelo qual não se pode inferir que
o
mesm
o
poderá voltar a delinquir
, condições estas que embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando não demonstrada a real indispensabilidade da medida extrema.

Assim, a manutenção da segregação cautelar – medida desnecessária na situação concreta – é não só desproporcional, mas absolutamente ilegal, sendo
suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319 do CPP.

Requer a concessão liminar da ordem, para que seja
revogada a prisão preventiva
do paciente, por inexistência do
periculum libertatis
, ou, em não sendo o caso de se restabelecer plenamente a liberdade do paciente, que seja
substituída a prisão preventiva por alguma das medidas cautelares diversas da custódia provisória
, previstas no art. 319 do CPP, por
ausência de fundamentação da decisão impugnada
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, assegurando a liberdade do paciente Artur Vale Bragança até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Por fim, pugna pela
intimação do advogado
para fins de
SUSTENTAÇÃO ORAL
na sessão de julgamento do presente
writ
.

Os autos foram a mim
distribuídos
, no entanto, em face de meu
afastamento funcional
, em virtude de
folgas de plantão
e
férias regulamentares
(despacho de ordem, ID 3726668), o feito foi
redistribuído
, eletronicamente, ao gabinete do
Desembargador Mairton Marques Carneiro
, o qual
indeferiu a liminar postulada
(decisão ID 3728215) e solicitou as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº
79/2020 – GABJ
, datado de
01
/10/202
0
(ID 3752527).

A autoridade coatora informa que se trata de
prisão preventiva
deferida em desfavor de
Artur Vale Bragança
, nos autos nº
0000684-27.2020.8.14.0011
, pela suposta prática do
crime de tentativa de homicídio qualificado
(art. 121, §2º, incisos II e IV c/c o art. 14, inciso II, ambos do CPB). Dados extraídos do processo, informam que o paciente e o comparsa atentaram contra a vítima, armando uma “tocaia” para ceifar a vida da vítima,
fato que somente não se consumou, por circunstâncias alheias as vontades dos agentes
, razão pela qual
o decreto preventivo foi baseado nas fundamentações
, notadamente para a
garantia da aplicação da lei penal, da regular instrução do feito e da garantia da ordem pública
.

Comunica que
o paciente responde a outros processos
:
0000705-03.2020.8.14.0011
(
Desacato
) e
0000484-20.2020.8.14.0011
(
tráfico de drogas e condutas afins
), nada podendo ser falado sobre a personalidade do agente, por se tratar de elemento a exigir um juízo de análise do
“animus”
, aspecto mental dele.

Relata que
a prisão foi decretada em 22/05/2020
e ainda está mantida, e que
o processo está na fase de resposta à acusação
, tendo sido a Defensoria Pública intimada para atuar na defesa do preso.

Por fim, assevera que,
o presente feito transcorre a bom tempo e modo
, com a devida observância do devido
processo constitucional
, comprovado pelo lapso temporal em que os atos processuais ocorreram, apesar da situação de pandemia que assola o mundo, nosso país e o Estado do Pará de forma bem expressiva.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
não

conhecimento
do
habeas corpus
impetrado em favor do paciente, por se tratar de problemática que não chegou a ser suscitada perante o juízo monocrático competente, configurando
supressão de instância
(parecer ID 3823355).

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que, as pretensões do impetrante estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

A impetração, na espécie, cinge-se na suposta
ilegalidade da prisão
, em face da
ausência dos requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP
,
não apresentando o decreto prisional motivação idônea para o encarceramento do paciente
, sendo o mesmo possuidor de
condições pessoais favoráveis
e sendo
suficiente a
apli
cação de outras medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319 do CPP.

A
priori
, quanto ao
não conhecimento ante a supressão de instância, suscitado pelo

Parquet
, tem-se que
não lhe assiste razã
o, visto que, ainda que não haja notícia, nestes autos, de que tenha sido pleiteada a revogação da custódia cautelar no Juízo de 1º grau,
já existe um ato coator proveniente daquela autoridade judicial, qual seja, a própria decretação da prisão preventiva do paciente
, de modo que, agora,
somente se poderia falar em supressão de instância se houvesse pleito revogatório pendente de apreciação por aquele magistrad
o
a quo
, o que não ocorre no caso em tela, de acordo com pesquisa no
Sistema LIBR
A do TJE/PA.

Quanto à alegação de
ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema
e
ausência de justa causa à prisão do paciente por motivação inidônea
, na hipótese retratada, observa-se que
o juízo coator decretou a prisão preventiva do mesmo no dia
22/05/2020
, por ter cometido supostamente o crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV c/c o art. 14, inciso II, ambos do CPB (
tentativa de homicídio qualificado
), nos seguintes termos:

“(...). A Autoridade Policial aduz, em síntese, que os representados agrediram a vítima DINEIA BARBOSA com uma perna manca e só não lhe ceifaram a vida por intervenção de terceiros motivos alheios as suas vontades, na noite do dia 15/04/2020 quando ela voltava da igreja e foi abordada pelos representados, que a todo momento afirmavam que iriam matá-la. Quando essa retornava da igreja, os representados a abordaram e com uma perna manca passaram a agredi-la afirmando, a todo momento, que iriam matá-la. A narrativa realizada pela Autoridade Policial Representante acerca das circunstâncias do crime relata como se deu a prática da conduta típica. Instruiu a representação com boletim de ocorrência, depoimento e Exame de corpo de delito da vítima. A representação formulada pelo Excelentíssimo Delegado de Polícia Civil supra referido deve prosperar, em relação aos representados, pelos fundamentos a seguir. Das provas produzidas pela Autoridade Policial Representante, consta o
animus necandi
de ambos os representados, que são primos do nacional conhecido por PIPOCA, o qual foi preso e da vítima função dessa ter informado a prisão do nacional conhecido por PIPOCA à família dele, que não gostou dela ter repassado a notícia motivando os representados, primos de PIPOCA, a agredi-la. Restou demonstrada a materialidade do delito. Quanto a Representação da Prisão Preventiva, essa merece prosperar em todos os termos visto que estão presentes os dois requisitos:
periculum libertatis
e do
fumus commissi delic
ti
.

Quanto ao
fumus commissi delicti
, é de se notar que as provas colacionadas atestam a tentativa de homicídio. Quanto aos indícios suficientes de autoria, a vítima aponta de forma satisfatória que os representados foram os autores da conduta típica. A prova, nesta excepcional hipótese, não precisa ser exaustiva, bastando a aproximação entre o suposto autor do fato típico e a ocorrência do delito. Quanto ao
periculum libertatis
, os representados agem com violência e certa hediondez, não respeitam as autoridades, as leis, segundo o Sistema LIBRA, ARTUR é preso preventivo em outro processo por DESACATO, AMEAÇA e RESISTÊNCIA. DEGIVALDO (ARTÊMIO) encontra-se em lugar incerto e não sabido, é conhecido pelo rosário de atos infracionais, sempre com violência e grave ameaça. No caso em comento, depreende-se que os Representados quase mataram a vítima por um motivo fútil, simplesmente porque ela informou sobre a prisão de um primo deles, vulgo PIPOCA que foi preso, pois presenciou o momento da referida prisão e por isso avisou a família. Esse fato revoltou os representados, que armaram uma emboscada pra vítima, agrediram-na, ela conseguiu correr foi ajudada pelo pastor WELLINGTON, o qual tirou a perna marca da mão dos agressores. Não há outra medida cautelar adequada para os representados que não seja a constrição da liberdade. Portanto, pelas razões suso expostas, convicto de que a liberdade dos representados é um perigo à ordem pública e à instrução processual, além de haver real perigo de descumprimento da lei penal, lastreado no artigo 312 do Código de Processo Penal, convicto da prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ARTUR VALE BRAGANÇA e DEGIVALDO FREITAS PACHECO JÚNIOR, vulgo ARTÊMIO. (...)”.

In casu
, depreende-se dos autos que,
os representados (Artur e Degivaldo) quase mataram a vítima por um motivo fútil
, simplesmente
porque ela informou sobre a prisão de um primo deles
, vulgo PIPOCA. Ela presenciou o momento da referida prisão e por isso avisou a família.
Esse fato revoltou os representados
que armaram uma emboscada para a vítima, agrediram-na, mas ela conseguiu correr e foi ajudada pelo
P
astor Wellington, o qual tirou a perna manca da mão dos agressores
.

Ora, verifica-se que o requisito constante do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal se encontra atendido, uma vez que
a pena máxima em abstrato cominada ao crime imputado ao paciente ultrapassa o limite de 04 (quatro) anos ali estipulado
.

Além do que, vê-se restarem nítidos os requisitos à manutenção da custódia cautelar, tendo o juízo
a quo
consubstanciado sua decisão de forma bastante satisfatória, pelas
provas da participação do paciente na empreitada criminosa
,

pela
gravidade concreta dos fatos narrados
, pelo
modus operandi

e pela
periculosidade do acusado
,

principalmente pelo fato de
agir com violência e hediondez
,
não respeitando as autoridades e as leis existentes
,
tendo quase matado a vítima por motivo fútil,
pequeno, menor
, simplesmente porque ela informou à família sobre a prisão de um primo dos representados, conhecido por PIPOCA. Não há que se falar aqui em
excesso de linguagem
ou
indevida incursão no mérito da causa
acerca da
gravidade do crime
, sendo a defesa, no mínimo, contraditória ao afirmar que o decreto se utilizou de argumentos genéricos e vazios e, ao mesmo tempo, o juízo utilizou seus argumentos de forma tão intensa e fundamentada, já demonstrando sua convicção quanto à culpa dos imputados.

Vale pontuar que o juízo justificou a prisão pelo fato de
o acusado responder a outros processos
, sendo irrelevante o fato de ter concedido a liberdade provisória do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas, nos autos do
Processo nº 0000705-03.2020.8.14.0011
(
desacato, ameaça e resistência
), por não mais existirem os requisitos da segregação cautelar,
sendo a necessidade da prisão
algo que deve ser
analisad
o
e avaliad
o
caso a caso
(
Processo nº 0000684-27.2020.8.14.0011 → tentativa de homicídio qualificado
).

Mister frisar que
o fato de responder a processos criminais é, sim, fundamento idôneo a autorizar a decretação de sua custódia preventiv
a,
verbis
:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TESE DE ILEGALIDADE DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. PLEITO NÃO APRECIADO PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. NEGATIVA DO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
MODUS OPERANDI
. INVASÃO DE CASA HABITADA E EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA A VÍTIMA.
FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
COMPATIBILIZAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO COM PRISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. Sob pena de indevida supressão de instância, é vedada a esta Corte a apreciação da tese defensiva de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, pois tal matéria não foi analisada pelo Tribunal de origem.
2. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo em razão do
modus operandi
do delito, relevador da perniciosidade social da ação, já que a Paciente teria envolvimento "em crime de roubo [...] supostamente praticado com pluralidade de agentes, invasão de casa habitada e mediante o emprego de violência física contra a vítima, que além do prejuízo material e emocional, também teria experimentado ferimentos", o que denota a gravidade concreta dos fatos
.
3. A prisão provisória também se encontra justificada, ante o risco concreto de reiteração delitiva, considerando que a própria Paciente admitiu "ter 'várias' outras passagens policiais pelo mesmo motivo, inclusive já tendo sido internada na Fundação CASA quando adolescente"
.
4.
In
quéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena (Súmula nº 444/STJ), são elementos aptos a demonstrar, cautelarmente, receio concreto de reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação/manutenção da prisão antecipada
.
5. Diante da condenação em regime inicial semiaberto, a custódia cautelar deve ser compatibilizada com as regras próprias desse regime, salvo se houver prisão por outro motivo. 6.
Habeas corpu
s conhecido em parte e, nesta extensão, denegada a ordem. Concedida a ordem de
habeas corpus
, de ofício, para determinar que a prisão preventiva da Paciente observe as regras próprias do regime semiaberto. (STJ – HC 499.636/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 11/06/2019).

O juízo coator, quando de suas informações em
01/10/2020
(ID 3752527),
justificou de forma fundamentada e motivada a razão pela qual se faz necessária a manutenção da custódia cautelar de Artur Vale Bragança
, tendo assim se manifestado:
“
Os denunciados, dentre eles o paciente desse HC, atentaram contra a vida da vítima, por motivo comezinho. (...). Cita o RMP na denúncia, que
esse custodiado atentou 02 (duas) vezes contra a vida da vítima, no dia 15/04/20 e depois no dia 18/04/20, sendo que a segunda agressão teve como mote, aparentemente, ocultar a primeira agressão (tentativa de homicídio)
. Dessa análise, resta factível em juízo de cognição sumária, que o custodiado em liberdade tem real possibilidade de atentar contra a vida da vítima ou de testemunhas do processo, fato que causa reflexos na instrução do feito e na ordem pública local. (...). No caso concreto também é plausível, que se ficar em liberdade, as práticas delituosas ocorrerão, pois segundo informou o RMP,
o preso atentou duas vezes contra a vida da vítima, além de ter proferido ameaças
. Um dos atentados contra a vítima, segundo informou o RMP, foi buscando elidir da acusação anterior. Ademais, no caso concreto, verifiquei a existência da necessidade e adequação da medida, binômio esse a caracterizar o que se convencionou classificar como periculum libertatis, que quanto à necessidade, deve estar correlacionado com a garantia da ordem pública no caso em comento. (...)
”
.

Assim, a prisão preventiva está justificada na
garantia da ordem pública
, por
conveniência da instrução criminal
e para
aplicação da lei penal
, no sentido de
proteger a integridade física da vítima
, em face das
02 (duas) investidas do paciente contra a ofendida Dinéia Barbosa
, uma ocorrida no dia
15/04/2020
e a outra no dia
18/04/2020
, conforme informação do representante do Ministério Público,
bem como
a possibilidade de intimidar
testemunhas
, sendo
o acusado propenso a práticas delitivas, reiterando condutas delitivas, mesmo estando em liberdade
, com
possibilidade de ofensa à ordem pública de uma cidade do interior
, levada a efeito por um acautelado que, supostamente, tenta ceifar a vida de uma pessoa e também desacata agente público.

Ora,
verifica-
se
ainda estarem presentes os motivos autorizadores da medida extrema e inexistindo a produção de fato novo
, entende-se que
a liberdade do acusado poderia acarretar prejuízo à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da futura lei penal
, ressalvando, mais uma vez, a
gravidade concreta do crime
e o
risco concreto de reiteração delitiva
, razão pela qual, deve ser mantida a custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

Portanto,
a necessidade da medida extrema se apoia em motivação concreta e convincente
da autoridade coatora
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
.

Dessa forma, o juízo
a quo
se
baseou nos elementos colhidos nos autos
e
não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação
, como quer nos fazer crer a defesa. Resta configurado o convencimento da autoridade
a quo
acerca da necessidade da segregação cautelar, a fim de
garantir, principalmente, a ordem pública
local
.

Assim:

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
.
CONCURSO DE AGENTES. ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
IN CASU
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis
. 2. É inviável que se proceda ao revolvimento fático-probatório na via eleita, no intuito de se demonstrar a inexistência de indícios de autoria da prática delitiva, haja vista os estreitos limites de cognição próprios do
habeas corpus
, assim como do respectivo recurso ordinário.
3. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao
modus operandi
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Além disso, os agentes amarraram as vítimas antes de empreenderem fuga. Dessarte, está evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública
.
4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes)
.
5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
. 6. Ordem denegada. (STJ – HC 471.745/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019).

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
, elencadas no
writ
, destacando o fato de ser primário, ter bons antecedentes e residir no distrito da culpa, com ocupação lícita, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Quanto ao
pleito de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
, previstas no art. 319 do CPP,
é pedido que não deve ser atendido
, já tendo o juízo
a quo
se manifestado acerca da matéria,
justificado de forma satisfatória a impossibilidade de sua aplicação
no caso em tela
:
“Não há outra medida cautelar adequada para os representados que não seja a constrição da liberdade”
.

Assim, a questão foi sim analisada pelo juízo coator, não tendo a necessidade de explicitar o porquê que as medidas cautelares seriam insuficientes, já que discorreu, de forma sucinta, mas suficiente acerca dos fatos ocorridos e da situação do ora paciente, o que já demonstra a necessidade da medida extrema, senão vejamos:

Vê-se ainda, do antedito decreto, que o Juiz
a quo
fundamentou a não aplicação de nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão, afirmando que elas não se revelam suficientes e adequadas ao caso em tela, em face do acima exposto, revelando-se escorreita tal motivação, até porque a segurança, a ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão, conforme leciona
Guilherme de Souza Nucci
:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas”
.
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2020